Tribunal: STF
Processo: RE 74786
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISOS I E II, DO
C.P.P.;
2) ERRONEA CLASSIFICAÇÃO DA PENA E ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU TERIA AGIDO
EM LEGITIMA DEFESA;
3)RECURSO CONHECIDO, PELA 'D', E PROVIDO, PARA QUE O TRIBUNAL A QUO
CONHECA DO PEDIDO E JULGUE O MÉRITO.